Tribunal: TJSP
Processo: 1005901-73.2024.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Desacolhimento. Admitida a capitalização de juros desde que, como ocorre, expressamente prevista no contrato, nos termos da legislação aplicável. Juros estipulados na operação de parcelamento cuja abusividade alegada não foi demonstrada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.